Tribunal: TJMT
Processo: 1001625-73.2017.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1001625-73.2017.8.11.0002
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
RECORRIDA: CANDIDA OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 49851482) interposto por SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 46568465):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA – PEDIDO ALTERNATIVO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO A CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA OU RECÍPROCA – INAPLICABILIDADE DO CAPUT OU PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 86 DO CPC/15 – PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DESCABIMENTO – CAUSA DE PEQUENA MONTA – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – REGRA PREVISTA NO §8o DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF E RESP 1746254/SP – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 1.026 DO CPC/15 PELA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS –CONFIGURADO O INTUITO PROTELATÓRIO – HIPÓTESE DO INCISO VII DO ARTIGO 80 DO CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, em conformidade com o entendimento sumulado do STJ (Súmula 474 do STJ), não há que se falar em sucumbência mínima ou sucumbência recíproca, pois a condenação da seguradora ao pagamento de indenização em valor inferior ao atribuído à causa não caracteriza sucumbência recíproca ou sucumbência mínima.
Ainda que a parte tivesse decaído minimamente no quantum indenizável, não haveria sucumbência recíproca, haja vista que a condenação em valor inferior ao pleiteado não caracteriza a hipótese do caput ou do parágrafo único do artigo 86 do CPC/15.
A teor do § 8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal.
Demonstrado o interesse da parte em rediscutir os pontos sobre os quais já havia se manifestado o magistrado singular, incorreu a parte na hipótese do inciso VII do artigo 80 do CPC/15, sendo certo que o meio adequado para as partes demonstrarem o inconformismo da sentença proferida pelo juízo a quo corresponde ao recurso de apelação e não ao recurso de embargos de declaração”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Apelação Cível n. 1001625-73.2017.8.11.0002, Relator: Des MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 10/06/2020).
A Recorrente alega violação ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que houve a procedência parcial do pleito autoral na Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT, com condenação da ora Recorrente ao pagamento da quantia de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), com honorários advocatícios arbitrados no valor de R$ 1.500,00.
Assevera que, posteriormente, em acórdão prolatado no julgamento da Apelação 1001625-73.2017.8.11.0002, o TJMT entendeu por bem negar provimento ao recurso, fixando a verba honorária recursal no valor de R$ 300,00, ou seja, majorando os honorários sucumbenciais para o valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais).
Afirma que, “(...) nos termos da r. sentença monocrática, restou determinada a condenação da seguradora, ora recorrente, ao pagamento de indenização no valor de R$ 2.531,25. Logo, tendo em vista tratar-se de decisão condenatória, os honorários advocatícios devem ser arbitrados com base no valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC (...)”. (id 49851482 - p. 4)
Salienta que “conforme entendimento sedimentado deste colendo STJ, a exceção contemplada no § 8o do artigo 85 possui caráter subsidiário, ou seja, só pode ser utilizada quando impossível a aplicação da regra do §2o, o que definitivamente não é o caso dos presentes autos”. (id 49851482 - p. 5)
Recurso tempestivo (id 50114456).
Sem contrarrazões, conforme id 53209454-TJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Conforme relatado, a Recorrente, a partir da provável ofensa ao artigo 85 § 2o, do Código Processo Civil, sustenta que os honorários advocatícios equitativos somente podem ser fixados na hipótese em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não ocorre no presente caso, porquanto houve condenação em quantia certa R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos).
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII